Tribunal: TJSP
Processo: 1001664-94.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Pretensão de produção de prova inócua à plena cognição da controvérsia – Parte interessada que não demonstra a necessidade da dilação probatória – Julgamento antecipado – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas se mostram inócuas para a plena cognição da controvérsia – Reintegração de posse –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Pretensão de produção de prova inócua à plena cognição da controvérsia – Parte interessada que não demonstra a necessidade da dilação probatória – Julgamento antecipado – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas se mostram inócuas para a plena cognição da controvérsia – Reintegração de posse – Notificação para desocupação – Inércia – Esbulho caracterizado.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001664-
94.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante NEUZA
ANTONIO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOÃO EDUARDO
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e DEISE MEIRE GONÇALVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.535 --
Apelação Cível n. 1001664-94.2018.8.26.0268
Apelante: Neuza Antônio de Moraes
Apelada: João Eduardo Gonçalves
Comarca: Itapecerica da Serra
Juíza de Direito: Bruno Cortina Campopiano
Disponibilização da sentença: 13/11/2019
CERCEAMENTO DE DEFESA
Pretensão de produção de prova inócua à plena cognição da
controvérsia
Parte interessada que não demonstra a
necessidade da dilação probatória Julgamento antecipado
Possibilidade:
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da
lide quando as provas pleiteadas se mostram inócuas para a
plena cognição da controvérsia Reintegração de posse
Notificação
para
desocupação

Inércia

Esbulho
caracterizado.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 185/186, que julgou procedente o pedido
formulado para reintegrar o autor na posse do imóvel, condenando a ré
a arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
da justiça concedida.

Inconformada a ré apela (fls. 188/194),
alegando cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do feito,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pois a demanda discute posse e não propriedade, pelo que é necessária
a produção de prova oral e pericial. Defende a anulação da r. sentença,
com o retorno dos autos ao primeiro grau para a fase de instrução
probatória.
O apelado ofertou resposta (fls. 195/205)
e, em preliminar, pleiteia o não conhecimento do recurso por falta de
dialeticidade. No mérito, discorda das alegações da apelante e entende
como correta a r. sentença, pugnando pela improcedência do recurso.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça, e fica,
neste momento, recebido também no efeito suspensivo, por não se
amoldar às hipóteses versadas no art. 1.012, §1o, do novo Código de
Processo Civil.
É o relatório.
I. Descabe o reconhecimento do alegado
cerceamento de defesa. Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de
Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de
produção de outras provas.
Nesse particular, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que o
julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de
defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos
autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
protelatórias1. E, ainda, hão de ser levados em consideração o princípio
da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que,
nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador
determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo,
bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou
protelatórias2.
E, no caso, em que pesem as alegações da
apelante, não era necessária a produção de mais provas, sendo possível
a prolação de decisão pelo magistrado, que ao analisar a prova
documental, concluiu no sentido da existência do esbulho praticado
pela ré.
Como
se
vê,
trata-se
de
ação
de
reintegração na posse ajuizada por João Eduardo Gonçalves contra
Neuza Antônio de Moraes (substituição do polo passivo), sob a alegação,
em síntese, de que notificou a ré para desocupação do imóvel, o que,
não foi atendido, configurando o esbulho praticado. Sustenta que o pai
e irmão da ré foram caseiros na propriedade e, moraram no imóvel, ora
mediante contrato de locação, ora por comodato. Assevera que desde o
falecimento do irmão da ré, notificou a genitora Sra. Palmira para
retirar os pertences, bem como para devolver o imóvel, o que não foi
atendido. Assim, ajuizaram a presente ação para a reintegração do
imóvel.
Após a apresentação de defesa e réplica,
foi proferida a sentença que julgou procedente o pedido para a
reintegração na posse do autor, contra a qual se insurge a ré. Todavia,
1 In AgRg no AREsp 288758 / SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, D.J. 16.04.2013.
2 In AgRg no AREsp 136341 / SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, D.J. 04.12.2012.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
nada há a ser reparado na r. sentença.
Insta
ressaltar
que
os
documentos
juntados com a inicial comprovam que o pai e o irmão da ré foram
caseiros no imóvel em questão, comprovada a relação trabalhista com o
irmão (fls. 54/59), pelo que se tratava de meros detentores da posse.
De tudo, o que é possível depreender é o
ato de permissão ou tolerância, tendo o proprietário do imóvel rural
permitido que os ex-caseiros (pai e irmão) continuassem a residir no
local, mesmo após o encerramento da prestação dos serviços, o que não
tem o condão de induzir posse, mas sim, mera detenção.
Com efeito, o art. 1.198 do Código Civil,
aduz que: “Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de
dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em
cumprimento de ordens ou instruções suas”.
Outrossim, intimada a ré a desocupar o
imóvel (notificação extrajudicial fls. 47/50), no prazo de 30 (trinta)
dias, sem o devido cumprimento, caracteriza-se, assim, o esbulho
praticado.
Confira-se, como já se manifestou esta E.
13a Câmara de Direito Privado:
*POSSESSÓRIA.
Reintegração
de
posse.
Comodato
verbal
configurado. Mera tolerância do proprietário que não permite
proteção possessória. Posse precária - Esbulho caracterizado a
partir do pedido para desocupação. Permanência da requerida no
imóvel - Autor reintegrado na posse do imóvel - Posse precária que

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
não autoriza a proteção possessória ou mesmo a prescrição
aquisitiva - Sentença mantida Recurso não provido.*3
Assim sendo, a questão podia ser mesmo
dirimida mediante às provas documentais dos autos, pelo que, inviável
o acolhimento do recurso, voltado, apenas, à anulação da r. sentença
por suposto cerceamento de defesa.
Por fim, ante o não provimento do recurso,
majora-se a verba honorária advocatícia devida ao patrono do apelado
para 15% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do novo
Código de Processo Civil, observado a gratuidade da justiça deferida à
ré, ora apelante.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
3 Apelação Cível no 1033307-31.2014.8.26.0100, Rel. Des. Heraldo de Olivera, 13a Câmara de
Direito Privado, J. 15.02.2016.